Tribunal: TJES
Processo: 0002827-72.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002827-72.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER FRANCISCO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Wagner Francisco Santos, condenado pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput e §1º, I, da Lei nº 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei n° 10.826/2003). A pena foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 610 dias-multa. O Apelante buscava a nulidade da prova por violação de domicílio e a nulidade do processo por violação ao art. 226 do CPP. Subsidiariamente, requereu a absolvição do crime de tráfico por insuficiência de provas, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas).

II. Questões em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) Ocorreu nulidade da prova por violação de domicílio em razão do ingresso policial no galinheiro do sítio e na residência do Apelante, o que levou à apreensão de grande quantidade de drogas em um alçapão subterrâneo, produtos químicos para preparo de entorpecentes, e arma de fogo/munições; (ii) Houve nulidade do processo por suposta violação ao art. 226 do Código de Processo Penal (reconhecimento fotográfico); (iii) Há insuficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes; (iv) A pena-base deve ser redimensionada ao patamar mínimo legal; (v) O Apelante faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

III. Razões de Decidir

3. Inexistência de Violação de Domicílio: O crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de natureza permanente, o que, conforme a jurisprudência superior, autoriza o ingresso policial para fazer cessar a prática criminosa, sendo dispensável o mandado de busca e apreensão. No caso, a entrada no sítio e a busca no galinheiro subterrâneo ocorreram após denúncia e trabalho de inteligência indicando o local exato do armazenamento de drogas, configurando a situação de flagrância. O galinheiro não configura o conceito de domicílio para fins de inviolabilidade constitucional.

4. Validade do Reconhecimento Fotográfico: O reconhecimento fotográfico, mesmo que alegadamente realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, não é nulo quando corroborado por outras provas independentes e suficientes, produzidas em contraditório. A autoria foi estabelecida pelos depoimentos coerentes das testemunhas e dos policiais militares em juízo, pelo reconhecimento do Apelante como o contratante dos serviços de poço artesiano, pela fuga ao avistar a viatura, e pela apreensão de arma, munições, material para embalo e produtos químicos para desdobramento de drogas em sua mochila.

5. Comprovação da Autoria e Materialidade: A condenação está amparada em amplo e robusto conjunto probatório, incluindo autos de apreensão, laudos periciais (arma, maconha), e os depoimentos dos policiais e da testemunha Moacir dos Santos. O depoimento dos policiais é considerado meio de prova idôneo, especialmente quando não há dúvida sobre sua imparcialidade.

6. Manutenção da Pena-Base: A pena-base não deve ser redimensionada ao mínimo legal, pois foi negativamente valorada de forma justificada pela natureza e expressiva quantidade das drogas apreendidas (249 tabletes de maconha, pesando cerca de 177,880 kg), nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

7. Inaplicabilidade do Tráfico Privilegiado: O benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, é um direito subjetivo, mas exige o preenchimento cumulativo de requisitos. A expressiva quantidade de droga (177,880 kg de maconha), o modo de armazenamento (galinheiro com alçapão subterrâneo de 40m2) , e a apreensão de balanças de precisão e produtos químicos para preparo de entorpecentes revelam de forma inequívoca a dedicação do Apelante a atividades criminosas típicas do tráfico, impedindo a concessão do privilégio.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso Desprovido. Manutenção da respeitável sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002827-72.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER FRANCISCO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630, WISTONRUS DE PAULA ALVES - ES12175-A

VOTO

Adiro ao Relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia (id. 15950380):

[...] Na data de 04 de fevereiro de 2022, por volta das 17h08min, Zona rural, n° Q, Córrego Grande, nesta cidade e comarca, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 249 (duzentos e quarenta e nove) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 177.880kg (cento e setenta e sete e oitocentos e oitenta quilogramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como duas balanças de precisão, conforme auto de apreensão de fl. 11.

Consta também que, durante período não especificado, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, associou-se, por período indeterminado, com terceiro não identificado, para o fim de praticarem o crime de tráfico de drogas.

Ainda, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, trazia consigo e transportava produtos químicos destinado ao preparo de entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a saber: 24 (vinte e quatro) frascos, de 20 ml (vinte mililitros) de cloridato de lidocaína, 02 (dois) frascos de éter, de 100 ml (cem mililitros); 02 (dois) frascos de Ácido Bórico; 01 (um) frasco de éter, contendo 500ml (quinhentos mililitros), parcialmente utilizado; um frasco de anestésico Bravet; conforme auto de apreensão de fl. 11.

Registram os autos que o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, portava arma de Fogo, de uso permitido, e transportava munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, quais sejam 01 (um) revólver calibre 38, marca Taurus, alma raiada, n° de série 1020924401, e 12 (doze) munições tipo ogival, ponta plana, marca , calibre 38 Special, conforme auto de apreensão de fl. 07.

Receberam informações da existência de uma estrutura secreta, em um galinheiro, constituída para Informar o caderno inquisitorial que no dia, horário e local indicados acima os policiais militar o acondicionamento e armazenamento de drogas, bem como que havia chegado um carregamento de entorpecentes no local retro informado.

Em vista de tais informações, os militares realizaram providências para averiguar a veracidade dos fatos, sendo exitosos na identificação da propriedade rural mencionada na noticia. No local, procedeu-se contato com o Sr. MOACIR DOS SANTOS, que estava trabalhando no terreno, perfurando um poço artesiano. A testemunha disse que teria sido contratada pelo responsável da propriedade, de nome WAGNER FRANCISCO SANTOS, conhecido pela alcunha de "Tito".

Ao diligenciarem na propriedade, encontraram um galinheiro cercado por tela e perceberam que havia uma laje sob o pó de serra e um alçapão no canto. Ao ser aberto o alçapão, revelou-se uma escada que levava a um cômodo subterrâneo de aproximadamente 40m' (quarenta metros quadrados).

Ao procederem buscas nesse cômodo, os militares encontraram 249 (duzentos e quarenta e nove) tabletes de maconha, aproximadamente 177.880kg (cento e setenta e sete quilos, e oitocentos e oitenta gramas) e 02 (duas) balanças de precisão.

Em seguida, os policiais se dirigiram à residência de WAGNER, no Bairro Aroeira, ima vez que era o responsável pelo imóvel.

Nesse contexto, o denunciado, ao visualizar a viatura, empreendeu fuga, pulando. o muro e deixando para trás uma mochila contendo produtos químicos destinado ao preparo de entorpecentes, material para embalo de drogas e documentos pessoais: 01 (um) revólver calibre 38, marca Taurus, alma raiada, n° de série 1020924401; 12 (doze) munições tipo ogival, ponta plana, marca CBC, calibre .38 Special; 24 (vinte e quatro) frascos, de 20 ml (vinte mililitros) de cloridrato de lidocaína; 02 (dois) frascos de éter, de 100 ml (cem mililitros); 02 (dois) frascos de Ácido Bórico: 01 (um) frasco de éter, contendo 500 ml (quinhentos mililitros), parcialmente utilizado; um frasco de anestésico Bravet; uma sacola com tabletes para embalo; uma carteira com documentos pessoais.

As evidências apontaram o parentesco, sendo irmãos (mesma filiação materna), entre o denunciado e EDSON/ELSON FRANCISCO DOS SANTOS, vulgo, ROBOCOP (conhecido fornecedor de drogas para São Mateus e região), estando a conduta do ora denunciado inserida nas atividades desenvolvidas pelo grupo criminoso chefiado por este, Inclusive na nota fiscal de fl. 52, encontrada com o denunciado, ele é mencionado como "Tito irmão Robocop". [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado,
foi o
apelante condenad
o

pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
e §1º, I, da Lei nº 11.343/2006, e artigo 12, da Lei n° 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal, aplicando-lhe pena fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 610 (seiscentos e dez) dias-multa.

A defesa pugna pela decretação de nulidade da prova pela violação de domicílio, bem como a nulidade do processo por suposta violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal. Ademais, busca a absolvição do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Auto de apreensão de arma de fogo (fl. 10), auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 11), Auto de apreensão nº 1042.3.00001/2022 (fl. 14), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (fl. 15), Laudo Pericial de Exame Químico (fls. 31/49), Laudo Pericial de Exame de Balística (fls. 56/58), bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono
trecho da r. sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
(id. 15950366)
:

No tocante à
autoria delitiva,
encontra-se igualmente delineada e provada na pessoa de
WAGNER FRANCISCO SANTOS,
pelas provas dos autos e depoimentos testemunhais.

Em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o acusado,

ao responder às perguntas formuladas pelo Juízo
, informou que pegou um poço artesiano de empreitada para ganhar um dinheiro, e terceirizou outra pessoa. Disse que não sabe de mais nada. Disse que Lucas passou o poço para ele cavar.
Às perguntas do Ministério Público
, informou que não estava em casa, e que estava na oficina de “Neguinho Motos”. Disse que em casa havia somente os documentos e a nota. Disse que conheceu Lucas no Aroeira, mas não sabe aonde ele mora, pois só encontrava com ele no sítio, local em que lhe passava o dinheiro, e ele acertava com o rapaz do poço. Disse que o sítio era longe da casa, e que na época tinha o contato de Lucas, mas ele sumiu do nada. Disse que o material que comprou era para sua casa.
Ao responder às perguntas formuladas por suas defesas
, informou que a argamassa serve para usar na cerâmica, e que quando ia até a roça não entrou em galinheiro e nem andava na roça procurando informações sobre Lucas. Disse que em sua residência não havia ácido bórico, e que não usa e tampouco vende maconha. Disse que não tem contato com seu irmão, sendo que o último contato foi quando era menor de idade, e que são irmãos de pais diferentes, sendo que ele foi criado pelo seu genitor. Disse que não possui passagem criminal, e que após o fato, ele foi sozinho até a Delegacia, por vontade própria. Disse que não estava em casa quando os policiais foram até a zona rural e em sua residência. Disse que o endereço que a loja informa na nota de compra é do local onde a entrega será feita.

Perante o juízo, a Testemunha Policial Militar Rodrigo Oliveira de Souza,
ao responder às perguntas formuladas pelo Ministério Público
, informou que o Sargento teve informação de que havia um depósito de drogas em um sítio no Córrego Grande, o qual estaria em um galinheiro. Disse que foram até o local, e encontraram um rapaz cavando um poço no sítio, o qual informou que havia sido contratado pelo acusado. Disse que observaram o galinheiro, que ficava na área externa do sítio. Disse que encontraram um alçapão no canto do galinheiro, contendo as caixas com tabletes de maconha. Disse que após informações sobre o proprietário do sítio, se deslocaram até a residência dele no bairro Aroeira. Disse que chegando no local, o acusado avistou a viatura e empreendeu fuga. Disse que só conseguiram pegar uma bolsa, contendo arma de fogo e material para embalo de drogas. Disse que nessa ocorrência em si não conseguiram pegar o acusado. Confirmou o depoimento prestado em Delegacia. Disse que não conhecia o acusado, mas que já ouviu falar do irmão dele, “Robocop”. Disse que não sabe qual a informação que chegou para o Sargento. Disse que participou das diligências no sítio e residência.
Às perguntas da defesa
, respondeu que não sabe informar se o sítio fica em um assentamento, mas que a região é conhecida como Córrego Grande. Disse que não sabe precisar a distância entre o sítio e a residência, mas que o sítio fica depois do bairro Aroeira. Disse que o sítio não era bem cercado, que era um local aberto e afastado. Disse que no sítio havia o rapaz da escavação e os funcionários dele. Disse que não teve acesso a documento de propriedade do sítio, e que não se recorda se havia alguma ordem de busca e apreensão no sítio. Disse que o rapaz continuou fazendo o serviço dele, mas olhando os funcionários. Disse que entrou no galinheiro, sendo que o chão era de pó de serra, havendo uma outra parte cercada com umas galinhas. Disse que na parte maior do galinheiro havia um arame, que era o local que descobriram que estava o alçapão, o qual dava para amarrar a tampa aberta, possuindo uma escada e uma laje batida, local em que estavam as caixas. Disse que a laje tinha reboco, não possuindo cerâmica. Disse que não sabe informar se foi uma denúncia anônima, e que não sabe informar se algum colega possuía mandado judicial. Disse que não foram nas residências das outras pessoas que estavam no sítio, e que se recorda da apreensão dos tabletes de maconha, não se recordando a quantidade. Disse que na residência do sítio não foi encontrado nada, somente no galinheiro. Disse que foram até a residência do acusado logo em seguida.

Perante o juízo, a Testemunha Policial Militar Gabriel Custódio,
ao responder às perguntas formuladas pelo Ministério Público
, informou que tiveram informações de que um sítio para o lado do bairro Aroeira, estava sendo utilizado para armazenamento de drogas, e que esse proprietário era “Tito”, irmão de “Robocop”, antigo traficante conhecido na região norte. Disse que fizeram diligência no local, e no sítio havia um indivíduo, que ao ser indagado, informou quem seria o proprietário do local, bem como quem contratou o serviço para fazer o poço. Disse que avistaram um galinheiro de frente da casa no sítio. Disse que perceberam que a informação dava conta de que as drogas estavam escondidas no alçapão subterrâneo do galinheiro. Disse que entraram para verificar, e encontraram o alçapão com uma escada que dava acesso ao sótão de uma área de mais ou menos 40m2 (quarenta metros quadrados), e uma lâmpada. Disse que nesse local foram encontradas as drogas, balanças de precisão e caixas vazias, como se tivessem sido tiradas dali. Disse que foram até a residência do acusado, e chegando lá o portão estava aberto, tendo uma pessoa, a qual não quis se identificar, informado que o acusado fugiu do local ao visualizar os policiais. Disse que não conhecia o acusado, e só haviam informações. Disse que as informações diziam o local que o acusado morava. Disse que na bolsa foram encontrados documentos pessoais, uma arma, uma quantidade em dinheiro, produtos para embalagem de drogas e, vidros contendo produtos químicos, que são utilizados para fazer o desdobramento das drogas. Disse que havia uma nota fiscal de compras de materiais para o sítio constando “irmão de Robocop”. Disse que a informação é que a droga apreendida era de Robocop.
Às perguntas da defesa
, respondeu que o acusado não estava no sítio, e que só havia um rapaz furando o poço e um funcionário deste. Disse que entrou no galinheiro e, que a laje não possuía cerâmica. Disse que já sabiam que o sítio era do acusado. Disse que a porta da residência do acusado estava trancada e, que só conhecia ele por fotos. Disse que trabalham com informações, mas que não sabe como ela chegou. Disse que a informação chegou para ele verificar a denúncia. Disse que a informação tinha chegado a vários dias, tendo eles aguardado mais detalhes. Disse que o serviço de inteligência foi se aprofundando em cima das informações, e que no dia do fato, eles receberam a informação de que a droga havia chegado no sítio. Disse que no dia do fato foi recebido uma ligação via 190, dando a localização do sítio e o local que a droga estava guardada. Disse que entraram na propriedade do sítio e no quintal da casa do acusado. Disse que os policiais militares trabalham com elementos de informações, e que as provas materiais é feita durante o inquérito policial. Disse que não se recorda, mas acredita que a nota fiscal foi encontrada dentro da mochila, visto que não entraram no imóvel rural. Disse que não entraram na residência da zona rural.

Perante o juízo, a Testemunha Policial Militar Carlos Magno Barreto dos Santos,
ao responder às perguntas formuladas pelo Ministério Público
, informou que recebeu informações de que na estrada do Córrego Grande, havia um local que estava sendo utilizado para guardar uma grande quantidade de drogas. Disse que se deslocaram até o local e localizaram o sítio. Disse que a informação dizia que havia uma estrutura para disfarçar aonde a droga estava escondida, que era um galinheiro. Disse que embaixo do galinheiro havia uma laje e no canto havia um alçapão, o qual ao ser aberto tinha uma escada que levava até as drogas. Disse que a estrutura do galinheiro era grande. Disse que havia um pessoal furando o poço a pedido do proprietário, e que informaram o nome e o endereço do proprietário. Disse que foram até a residência do indivíduo, tendo ele corrido. Disse que encontraram uma arma, documento do indivíduo e outros materiais. Disse que foi apreendido uma nota fiscal, a qual estava na bolsa. Disse que nunca viu o acusado, e só conhecia por nome.
Às perguntas da defesa
, respondeu que foi até o galinheiro, o qual era bem estruturado, e não era revestido por cerâmica. Disse que na propriedade havia um pessoal furando o poço, e que o rapaz não andou pela propriedade, pois de onde ele estava dava para visualizar tudo. Disse que não houve exibição de ordem judicial e, que o acusado não estava no sítio. Disse que a informação que receberam foi através de denúncia anônima. Disse que não entraram no imóvel do sítio e, sim no galinheiro. Disse que no bairro Aroeira, um indivíduo correu e os policiais apreenderam a mochila que ele deixou para trás. Disse que não foi ele que encontrou a mochila e, sim o Sargento.

Perante o juízo, a Testemunha Moacir dos Santos,
ao responder às perguntas formuladas pelo Ministério Público
, informou que trabalha com perfuração de poço artesiano. Disse que na data do fato estava perfurando o poço para uma pessoa de nome “Tito”. Disse que quando os policiais chegaram ele estava perfurando o poço, tendo os policiais feito umas perguntas. Disse que os policiais falou que eram do “IDAF” e que precisavam do documento para liberar o poço artesiano. Disse que chamaram o “Célio” lá e ele falou que teriam que acompanhar até a Delegacia, pois tinham encontrado drogas no local. Disse que possui cartão de visita, que várias pessoas possuem, momento que alguém ligou querendo contratar seu serviço. Disse que recebeu a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) de entrada em espécie. Disse que não sabe o nome de “Tito” e que ele não informou o nome do irmão. Confirmou o reconhecimento de foto do acusado prestado em Delegacia. Disse que o dinheiro foi entregue na decida do bairro Ponte e, que o acusado que acompanhou ele no sítio. Disse que não foi o acusado que abriu a porta da casa, pois o local não tem cerca e, como o local estava aberto, o poço foi feito na chegada do terreno. Confirmou o depoimento prestado em Delegacia.
Às perguntas da defesa
, respondeu que não acompanhou as buscas na propriedade e, que os policiais não pediram sua autorização para investigar lá. Disse que não foi mostrado documento jurídico para os policiais entrarem na propriedade. Disse que “Tito” não mostrou documento de propriedade do local para ele. Disse que não foi até o local em que os policiais encontraram as drogas. Disse que não conhecia as dimensões da propriedade. Disse que não conhece Lucas e, que não sabe quem é o proprietário do imóvel. Disse que em nenhum momento o acusado falou o nome do irmão dele.

Deste modo, em que pese a defesa alegar
nulidade absoluta por violação de domicílio
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, assim como muito bem abordado na r. sentença proferida pelo douto magistrado primevo, “
o ingresso em domicílio foi ocasionado após os policiais militares receberem uma denúncia de que o acusado estava armazenando drogas, as quais estavam escondidas no alçapão subterrâneo de um galinheiro”.

Vale ressaltar que o policial militar Gabriel Custódio, ouvido em juízo, esclareceu que as informações haviam chegado há vários dias, porém, eles aguardaram mais detalhes, tendo o serviço de inteligência se aprofundado em cima das informações. De acordo com o policial: “no dia exatamente que a droga chegou a noite, de manhã cedo a informação veio precisa, com a localidade, proprietário”, oportunidade em que foram realizar averiguação em patrulhamento formal, com base em fundada suspeita.

Além disso, no flagrante de crime permanente, como no caso em análise, a jurisprudência superior autoriza que a polícia adentre no domicílio para fazer cessar a prática criminosa, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. TESE DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA. ENTRADA NA RESIDÊNCIA FRANQUEADA PELO PACIENTE. MOLDURA FÁTICA ESTABELECIDA PELA CORTE ORIGINÁRIA. MODIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE DELITIVA. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Alegação de nulidade da prisão em flagrante.
Tese de invasão de domicílio. Em infrações permanentes, a situação de flagrância se protrai enquanto não cessar a permanência (art. 303 do Código de Processo Penal). Ademais, o entendimento dominante acerca do tema nesta Corte é no sentido de que ”é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência”
; (AGRG no RESP n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017). [...]. (STJ; AgRg-HC 671.831; Proc. 2021/0173458-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 05/10/2021; DJE 08/10/2021).

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito defensivo de
violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal
.

Neste sentido, a prova de autoria não foi estabelecida apenas com base no reconhecimento fotográfico, pois a vítima e as testemunhas, ouvidas em sede inquisitorial e em juízo, narraram como ocorreram os fatos, demonstrando, de maneira clara, que o denunciado vendia e condicionava entorpecentes.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso em habeas corpus, no qual se alegava ausência de justa causa para condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com base em reconhecimento fotográfico supostamente irregular.
2. A decisão agravada considerou que o reconhecimento fotográfico, ainda que realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, não seria nulo se corroborado por outras provas independentes e suficientes, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento fotográfico, realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, pode ser utilizado como prova para fundamentar a condenação, quando há outras provas suficientes no processo. III. Razões de decidir
4. O reconhecimento fotográfico, mesmo que contenha vícios, não é o único elemento probatório que fundamenta a condenação, a qual está amparada em outras provas
, como as circunstâncias da apreensão e a quantidade de entorpecentes. 5
. A jurisprudência desta Corte admite que, na presença de outras provas independentes e suficientes, a nulidade do reconhecimento fotográfico não deve ser declarada.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: “O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, não é nulo se corroborado por outras provas independentes e suficientes, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”.
[...] (AgRg no RHC n. 191.673/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJe de 23/12/2024).

No que tange à
absolvição por insuficiência probatória
, entendo que novamente não assiste razão à defesa.

Isso, pois, a condenação foi baseada em um amplo e robusto conjunto probatório, com depoimentos contundentes que apontam certeiramente para autoria do apelante no crime em análise.

Neste sentido, assim como acima exposto, a testemunha

Moacir dos Santos reconheceu a foto do acusado que lhe foi apresentada, bem como os policiais militares

Rodrigo Oliveira de Souza, Gabriel Custódio e Carlos Magno Barreto dos Santos apontaram sem qualquer dúvida para o apelante como autor dos fatos narrados.

Ademais, é válido mencionar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado acerca dessa presunção de credibilidade, verberando reiteradamente que “O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso.” (HC 165.561/AM, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, STJ).

Finalmente, analiso o pleito de
redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal
.

Primeiramente, é importante ressaltar que o douto magistrado é dotado de discricionariedade para estabelecer a reprimenda que julgar ser necessária ao caso concreto, dentro da razoabilidade e da proporcionalidade.

In casu
,
em detida análise a sentença condenatória pude observar que o douto magistrado
a quo
apenas valorou de forma negativa ao acusado a circunstância presente do artigo 42 da Lei de Drogas, senão vejamos: “Pesa-se em desfavor do acusado, a natureza e quantidade das drogas apreendidas, tendo em vista se tratar de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes”.

Deste modo, foram apreendidos com o apelante 249 (duzentos e quarenta e nove) tabletes de maconha, pesando cerca de e 177.880kg (cento e setenta e sete e oitocentos e oitenta quilogramas), além de 02 (duas) balanças de precisão.

Assim, de fato, se mostra exacerbada a quantidade de entorpecentes encontradas, sendo capaz de ser disseminada para grande quantidade de indivíduos que irão sofrer com os efeitos nocivos da droga, portanto, merecendo maior reprovação.

Quanto à
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, o preceito normativo contido no referido dispositivo legal, o benefício mencionado não constitui mera faculdade conferida ao julgador, mas direito subjetivo do réu, desde que, de forma cumulativa, este seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades definidas como crimes e nem integre organização criminosa.

No caso em tela, a droga foi apreendida em um cômodo de 40m2, subterrâneo, destinado exclusivamente para o armazenamento do material ilícito apreendido.

Juntamente com o entorpecente, foram apreendidas balanças de precisão, éter, cloridrato de lidocaína e ácido bórico, circunstâncias comumente utilizadas na mistura de entorpecentes.

Diante de tais elementos, em especial o modo de acondicionamento da droga (esconderijo subterrâneo), resta inconteste a habitualidade e dedicação do acusado às atividades ilícitas.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEG
AR PROVIMENTO
.